Tribunal: TCU
Processo: 001.681/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais trinta dias, a contar do dia útil seguinte ao pedido de prorrogação protocolado na peça 31, para que a Ministério da Saúde cumpra as determinações exaradas no Acórdão 848/2026-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.681/2026-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Eliete Oliveira de Souza (XXX.858.634-XX); Inilta Onofra de Almeida (XXX.242.539-XX); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Maria Lucia da Silva Araujo (XXX.260.864-XX); Nelson Jose Koller (XXX.640.489-XX); Nilzia Santos Goncalves (XXX.454.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.